Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias.
1.1. Comprovada a ausência de prévia notificação superior a 15 dias, deve ser mantida a determinação de restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária.
2. Deve ser afastada a indenização por dano moral resultante da suspensão do serviço prestado, porquanto fundamentada no incontroverso inadimplemento de diversas faturas, inclusive das relativas aos meses que antecederam ao corte.
2.1. No caso, a incontroversa inadimplência das faturas por mais de três meses não configura a surpresa na suspensão do serviço, razão de ser da prévia notificação. De fato, não é crível que após a utilização do serviço por meses sem a devida contraprestação o usuário não considerasse a iminência do corte.
2.2. O ordenamento jurídico não pode premiar a conduta do consumidor que utiliza o serviço sem a devida contraprestação, sob pena de se banalizar e desvirtuar a concepção e a finalidade da reparação por dano moral.
3. Apelação conhecida e provida em parte.